Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FORMA ADEQUADA. CLAREZA. INTELIGIBILIDADE. FINALIDADE DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERAS PLANILHAS E DOCUMENTOS DESORDENADOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES DEVIDAS. PATAMAR. RAZOABILIDADE. GRADAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Configura inovação recursal, a ensejar o não conhecimento da matéria, o pedido formulado em sede de agravo de instrumento, consistente no pleito de realização de perícia contábil, não requerido na origem.
2. No cumprimento de sentença que impôs a obrigação de prestar contas, essas deverão ser apresentadas de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver (art. 551, CPC), ou seja, de modo claro, inteligível e que atinja a finalidade do processo. Precedente do c. STJ.
3. Não se considera cumprimento da obrigação de prestar contas a juntada desordenada de planilhas e documentos, sem a clareza necessária à compreensão das contas.
4. Fixadas astreintes e descumprida reiteradamente a obrigação determinada na sentença, mostram-se razoáveis as subsequentes majorações do valor da multa, de modo a compelir o executado a cumprir a obrigação de fazer.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.